Tribunal: TJES
Processo: 5001662-12.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001662-12.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JOSE ANTONIO JOAQUIM DA SILVA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE COLATINA - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5001662-12.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOSE ANTONIO JOAQUIM DA SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE COLATINA - 1ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) PACIENTE: CLAUDIO BARROSO GASPARINI - ES33133-A

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS - PRISÃO PREVENTIVA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL – HOMICÍDIO – EXCESSO DE PRAZO – ORDEM DENEGADA.
1. O prazo na formação da culpa não se dá apenas por uma mera conta aritmética, devendo ser analisado a luz do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade. 2. Considerando o abordado nos autos e as complexidades do caso concreto, não há que se falar em excesso de prazo visto que o processo tem corrido seu curso regular. Ordem denegada.

5 de junho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5001662-12.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOSE ANTONIO JOAQUIM DA SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE COLATINA - 1ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) PACIENTE: CLAUDIO BARROSO GASPARINI - ES33133-A

VOTO

Como relatado, trata-se de “Habeas Corpus” com pedido de liminar, impetrado em favor de
JOSÉ ANTÔNIO JOAQUIM DA SILVA,
preso preventivamente pela suposta prática do crime tipificado art. 121, § 2°, incisos I e IV do Código Penal, na forma do artigo 29 do mesmo diploma legal.

Sustenta o impetrante, essencialmente, que o constrangimento ilegal deriva do excesso de prazo na formação da culpa.

Consta do caderno processual que o paciente, no dia anterior ao assassinato, entrou em contato com a vítima para marcar de se encontrar no local dos fatos. Assim,
agindo em concurso, com manifesta intenção homicida, o réu e seu comparsa desferiram disparos de arma de fogo contra Davi Silva Oliveira, levando-o a óbito. Conforme se apurou, existia uma dívida de drogas entre a vítima e o corréu, sendo que, este já havia anunciado seu intento homicida a José Antônio, dias antes do crime.

Assim, estão presentes os indícios de autoria e prova da materialidade delitiva.

De tal forma, a prisão preventiva do paciente é indispensável para a garantia da ordem e segurança pública, bem como para aplicação da lei penal, diante da gravidade concreta da imputação.

Salienta-se que, conforme entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal, a gravidade concreta dos fatos constitui fundamento idôneo para a manutenção da prisão preventiva.

Portanto, como já explicado na decisão que indeferiu o pedido de liminar, a jurisprudência é pacífica, no sentido em que o prazo na formação da culpa não se dá apenas por uma mera conta aritmética, devendo ser analisado, também, à luz do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade.

Dessa forma, considerando o abordado nos autos e as complexidades do caso concreto, não há que se falar em excesso de prazo, visto que o processo tem corrido seu curso regular.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
denego a ordem.

É como voto.

5 de junho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.